Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. 30 DIAS. ENCERRAMENTO. GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
1. Aplica-se as disposições do CDC na relação jurídica de direito material entre pessoa física e consórcio para aquisição de bens imóveis.
2. A devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente deverá ser feita em até 30 dias após o encerramento do plano.
3. O STJ pacificou o entendimento de que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
4. Não obstante, é abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado, devendo o encargo recair apenas sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.
5. As parcelas restituídas devem ser corrigidas a partir da data do desembolso respectivo (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir após o 30o dia do encerramento do grupo, se caracterizada a mora da administradora (REsp 1.119.300/RS).
6. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio em razão da desistência do consorciado. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.